Tribunal: TRF3
Processo: 5012923-55.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
112/366)

5012923-55.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 12/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Embargos de declaração opostos em face de julgado que negou provimento a agravo de instrumento para reformar a decisão que, que, em sede de execução sentença, indeferiu pedido de reserva de valores para pagamento de honorários contratuais.

2. Omissão. Inexistência. A questão envolvendo a discordância entre as partes acerca da reserva dos honorários contratuais foi analisada no julgamento.

3. Por certo, não se exige a existência de litígio, na concepção jurídica do termo, mas sim discordância entre as partes quanto ao pagamento dos honorários contratuais.

4. A própria inteligência do entendimento firmado pelo STJ, citado no voto, leva a essa conclusão.

5. Instaurada a divergência entre as partes, cumpre àquele que pretende a obtenção dos honorários promover a adequada ação, perante o Juízo competente.

6. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012923-55.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: JOAO LUIZ ROSA MARQUES

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO LUIZ ROSA MARQUES - MS10907-A, CLAUDEMIR LIUTI JUNIOR - MS10636-A

AGRAVADO: LUCYNAYA APARECIDA DA CONCEICAO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO ANDERSON CAVALCANTE ORTIZ - MS18258, CLEITON MONTEIRO URBIETA - MS18380

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012923-55.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: JOAO LUIZ ROSA MARQUES

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO LUIZ ROSA MARQUES - MS10907, CLAUDEMIR LIUTI JUNIOR - MS10636-A

AGRAVADO: LUCYNAYA APARECIDA DA CONCEICAO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO ANDERSON CAVALCANTE ORTIZ - MS18258, CLEITON MONTEIRO URBIETA - MS18380

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Agravante, em face de acórdão que, negando provimento ao recurso, restou redigido nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS. ART. 22, § 4o, EOAB. LITÍGIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1 – Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de reserva de valores para pagamento de honorários contratuais.

2 – Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento pela aplicabilidade do disposto no § 4o, do art. 22 do EOAB, desde que inexistente litígio entre o advogado requerente e a parte.

3 – Em sua resposta ao presente recurso, a parte deduziu alegações da existência de litígio entre os interessados, razão da discordância quanto à reserva de valores e ao pagamento dos honorários contratuais.

4 – Resta ao recorrente a via processual adequada para a solução da lide instaurada, não sendo possível a execução do contrato em sede de cumprimento de sentença da ação de conhecimento que ensejou a sua contratação para atuar no processo.

5 – Agravo de Instrumento improvido. Antecipação da tutela recursal revogada.

Afirma que o acórdão incorreu em omissão no que diz respeito à existência de litígio, havendo mera alegação da parte agravada.

Intimada, a parte contrária deixou de se manifestar.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012923-55.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: JOAO LUIZ ROSA MARQUES

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO LUIZ ROSA MARQUES - MS10907, CLAUDEMIR LIUTI JUNIOR - MS10636-A

AGRAVADO: LUCYNAYA APARECIDA DA CONCEICAO

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO ANDERSON CAVALCANTE ORTIZ - MS18258, CLEITON MONTEIRO URBIETA - MS18380

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973 - (EDcl no AgRg na Rcl 4855/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 25/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 30/03/2011; EDcl no AgRg no REsp 1212665/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/03/2011; STF: Rcl 3811 MCAgRED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 25/03/2011; AIAgRED 697928, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJE 18/03/2011), não se apresentando como via adequada para:

1) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos" (EDcl no REsp 976021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE 02/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 807.606/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 15/04/2011), ainda mais quando resta claro que as partes apenas pretendem "o rejulgamento da causa, por não se conformarem com a tese adotada no acórdão" (EDcl no REsp 1219225/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 15/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 845184/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 21/03/2011; EDcl no MS 14124/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 11/02/2011), sendo certo que a "insatisfação" do litigante com o resultado do julgamento não abre ensejo a declaratórios (EDcl no AgRg nos EREsp 884621/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 04/05/2011);

2) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);

3) fins meramente infringentes (AI 719801 ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 04/05/2011; AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 07/02/2011). A propósito, já decidiu o STJ que "(...) a obtenção de efeitos infringentes nos aclaratórios somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado" (EDcl no AgRg no REsp 453718/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 15/10/2010);

4) resolver "contradição" que não seja "interna" (EDcl no AgRg no REsp 920.437/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 23/02/2011);

5) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos (RE 568749 AgR-ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJE 10/05/2011).

O julgado não pode ser qualificado de omisso, posto que, ao declarar a impossibilidade de reserva de honorários, reconheceu a existência de dissídio entre as partes, de modo que a questão deve ser dirimida em sede própria, que não na execução de origem.

Não se prestam os embargos de declaração para nova apreciação do recurso.

Sustenta o embargante a inexistência de prova do litígio.

Ora, não restam dúvidas de que as partes discordam acerca dos honorários pleiteados pelo recorrente.

Basta ler a resposta apresentada ao presente agravo:

“(...) Infelizmente, os acordos escritos nem sempre possuem a mesma estabilidade da impressão contida no papel que perdura no tempo com fidelidade, porquanto, o dever ser é incerto por excelência.

Em outras palavras, fatos acontecem ou deixam de acontecer independentemente do que foi acordado, vale dizer, enquanto o papel é frio e estático, a vida real é enérgica, dinâmica, e sendo assim, pode coincidir com o que está escrito no contrato ou tomar rumo totalmente oposto, podendo, portanto, gerar satisfação ou profundo descontentamento.

Não por outro motivo, houve descumprimento de cláusulas essenciais do contrato pelo ex patrono ora agravante, que deu causa à revogação de seu mandato, por conseguinte, registre-se total discordância da agravada com relação à juntada do contrato de honorários bem como destaque dos valores por ele pretendido.

Isto posto, e, ante o manifesto dissídio instaurado no feito, forçoso o desprovimento do recurso por razões de lógica jurídica e pelos argumentos a seguir expostos.(...)”

Por certo, não se exige a existência de litígio, na concepção jurídica do termo, mas sim discordância entre as partes quanto ao pagamento dos honorários contratuais.

A própria inteligência do entendimento firmado pelo STJ, citado no voto, leva a essa conclusão:

“1. É permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado. Nessa hipótese, o patrono deve ajuizar ação executiva autônoma a fim de pleitear a verba profissional, que é o caso dos autos. Precedentes.”

(AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 873920 2016.00.43105-1, MARCO BUZZI, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:12/06/2018 ..DTPB:.)

Ou seja, instaurada a divergência entre as partes, cumpre àquele que pretende a obtenção dos honorários promover a adequada ação, perante o Juízo competente.

Diante do exposto, inexistindo vício a ser aclarado, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Embargos de declaração opostos em face de julgado que negou provimento a agravo de instrumento para reformar a decisão que, que, em sede de execução sentença, indeferiu pedido de reserva de valores para pagamento de honorários contratuais.

2. Omissão. Inexistência. A questão envolvendo a discordância entre as partes acerca da reserva dos honorários contratuais foi analisada no julgamento.

3. Por certo, não se exige a existência de litígio, na concepção jurídica do termo, mas sim discordância entre as partes quanto ao pagamento dos honorários contratuais.

4. A própria inteligência do entendimento firmado pelo STJ, citado no voto, leva a essa conclusão.

5. Instaurada a divergência entre as partes, cumpre àquele que pretende a obtenção dos honorários promover a adequada ação, perante o Juízo competente.

6. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.